Tribunal: TJDFT
Processo: 0713427-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se estão presentes os requisitos aptos à decretação da prisão preventiva do paciente, bem como em analisar a possibilidade da substituição da aludida prisão por medidas cautelares diversas desta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, bem como restando manifesto o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública e a instrução criminal, até porque, foram descumpridas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem conhecida e denegada.